Tribunal: TJSP
Processo: 0011210-55.2010.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO COM CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS CUSTAS DE SUCUMBÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONDENAÇÃO DOS AUTORES NAS CUSTAS DE SUCUMBÊNCIA – Acolhimento – Justiça gratuita – Documentos juntados que comprovam a hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO COM CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS CUSTAS DE SUCUMBÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONDENAÇÃO DOS AUTORES NAS CUSTAS DE SUCUMBÊNCIA – Acolhimento – Justiça gratuita – Documentos juntados que comprovam a hipossuficiência da ré – Custas de sucumbência – Autores que deram causa à perda superveniente de objeto em razão de terem ajuizado ação posterior de dissolução de sociedade julgada procedente – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.